Tribunal: TJDFT
Processo: 0731717-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA. ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A interrupção da prestação de serviços, com a consequente rescisão contratual, não decorreu da mora na entrega de material, pois, no momento em que a autora se retirou da obra, antes de concluir os serviços contratados, as manilhas já haviam sido entregues.
2. Segundo o art. 614 do Código Civil, no contrato de empreitada, o empreiteiro terá direito ao pagamento na proporção da obra executada, quando a obra for dividida em partes distintas. Não há, pois, que se falar em pagamento integral do contrato, se os serviços acordados não foram concluídos.
3. Recurso desprovido.